Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019218-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 041.042.971-60 (AGRAVANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

I - É ônus do devedor informar dados válidos e também eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

II - E assim o é porque a comprovação da mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes, como também aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por parte da agravada, de notificar extrajudicialmente o agravante quanto à mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento entabulado entre as partes.

III - Considerando que o devedor está em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu endereço, a notificação extrajudicial encaminhada no endereço declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1019218-19.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR” de no 1032440-62.2019.8.11.0041 onde litiga com ITAU UNIBANCO S.A.; e tramita perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 66728972 o relator negou provimento ao agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 73221450 que seja o recurso levado a julgamento perante a Câmara de Direito Privado do TJ/MT, pugnando ainda, por seu provimento, a fim de reconhecer o vício da notificação para constituir em mora e, por conseguinte, revogar a medida liminar de busca e apreensão, determinando ao Agravado, por conseguinte, a imediata restituição do bem ao cliente, sob pena de multa diária, da multa prevista no §6o do art. 3o do DL 911/69 e de indenização por perdas e danos acaso já alienado o veículo a terceiro; cumulativamente, pede ainda a Agravante que seja a r. decisão monocrática reformada para contemplar as alegações de abusos e ilegalidades no período de normalidade do contrato, nos termos do item IV deste recurso, e reconhecer a descaracterização da mora atribuída à devedora-fudiciária, revogando igualmente a liminar de busca e apreensão concedida; e diante da inequívoca descaracterização da mora atribuída à Ré, bem como a ausência de notificação válida para constituir em mora, declarar extinto o processo por ausência de pressuposto indispensável ao seu regular e válido desenvolvimento, condenando o Agravado nas custas do processo e honorários de sucumbência;

Contrarrazões sob ID. 76204973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de agravo interno contra decisão monocrática em agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1032440-62.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por ITAU UNIBANCO S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada. Sustentou a agravante que não houve a comprovação da sua constituição em mora, conforme prevê o art. 2o, § 2o, e o art. 3o, ambos do Decreto-lei no. 911/1969, uma vez que se refere à prestação já quitada pela agravante, bem como há cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual.

Pediu pela concessão de tutela recursal de urgência, a fim de revogar a decisão de busca e apreensão até o pronunciamento definitivo da câmara, determinando ao Agravado que proceda à imediata devolução do bem no local em que foi apreendido, sob pena de multa diária. No mérito, requereu provimento para revogar a medida liminar de busca e apreensão, determinando ao agravado a imediata restituição do bem ao cliente, sob pena de multa diária, da multa prevista no §6o do art. 3o do DL 911/69 e de indenização por perdas e danos, caso já alienado o veículo a terceiro. Diante da inequívoca descaracterização da mora atribuída à Ré, bem como a ausência de notificação válida para constituir em mora, requer seja declarado extinto o processo por ausência de pressuposto indispensável ao seu regular e válido desenvolvimento, condenando o Agravado nas custas do processo e honorários de sucumbência.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 58127466).

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

A hipótese do recurso de Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, formulado por ITAU UNIBANCO S/A em face de ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO.

O autor, liminarmente, requereu o deferimento da tutela provisória de urgência, aduzindo que, em 23/04/2018, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$ 18.012,57, para pagamento em 36 parcelas mensais e consecutivas, tendo por objeto o veículo VW VOYAGE 10, Ano: 2011/2011, Placa: NAB7316, CHASSI: 9BWDA05U3CT092871.

Afirmou que o Requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela no 10, com vencimento em 25/02/2019, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até 22/07/2019, resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 15.820,07.

Em apertada síntese, o Requerido sustenta o desacerto da decisão ante a ineficácia e validade da constituição em mora.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300), de modo que a questão acerca da suposta cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual não será conhecida, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a notificação acostada aos autos pela Agravada é documento válido para demonstrar a constituição em mora do devedor, ora Agravante.

Como é cediço, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação conferida pela Lei no 10.931/2004 e alterada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O §2o do artigo 2o do referido decreto, por sua vez, dispõe acerca da constituição em mora do devedor.

Nos termos do referido dispositivo, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento, ou seja, a mora opera-se “'ex re”, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor, sendo necessária a notificação extrajudicial, tão somente, como elemento probatório, permissivo à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada, ou pelo protesto válido do título.

Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, para a validade do ato de caracterização da mora, basta a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação, com aviso de recebimento, para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

No caso dos autos, a parte Autora, ora Agravada, comprovou o envio de notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, qual seja, Avenida Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, no. 30, Cuiabá/MT, CEP 78045-175 (Contrato - ID 21994042 - Pág. 3/6 dos autos de origem). Contudo, a correspondência foi devolvida com a rubrica “Mudou-se” (ID 21994047 - Pág. 4 dos autos de origem).

Cabe ressaltar, que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

E assim o é porque a comprovação da mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes, como também aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por parte da agravada, de notificar extrajudicialmente o agravante quanto à mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Ora, considerando que o devedor está em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu endereço, a notificação extrajudicial encaminhada no endereço declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.

Lado outro, em consulta aos autos verifica-se que a causa de pedir constante da inicial é o inadimplemento da parcela no 10, com vencimento em 25/02/2019 (ID 57373477-p.5), enquanto que a notificação e o protesto correspondem à parcela no 6 (ID 57373477-p.33/37), com vencimento em 25/10/2018, a qual foi quitada pela agravante em 01/04/2019 (ID 57373477-p.31).

Como sabido, o art. 2o, §3o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe que “a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”. Nessas condições, sobrevindo inadimplemento do devedor e manifestado o intuito de encerramento da relação contratual pelo credor fiduciário pela notificação extrajudicial, o simples pagamento de uma ou algumas das parcelas vencidas pelo decurso natural do tempo, não traz obrigatoriedade de continuidade contratual.

No caso, o Banco manifestou inequivocamente o intuito de encerrar a relação contratual, anotando expressamente que “efetivado somente o pagamento de uma parcela vencida, e, deixando as demais parcelas também vencidas sem o devido pagamento não haverá revogação da presente notificação, pois serão compensados os valores porventura pagos, e, permanecerá V.Sa em mora, validando-se a presente para adoção dos procedimentos judiciais cabíveis”, não se mostrando crível que o pagamento de uma ou algumas parcelas vencidas fosse capaz de repelir completamente a situação de inadimplemento e o afastamento da mora.

Nessa hipótese, para evitar a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, o devedor deve se valer da medida indicada pelo art. 3o, §2o, do mesmo Decreto-lei, qual seja, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, pois, apesar de cotidianamente transcorrer razoável lapso temporal entre a constituição do devedor em mora e o efetivo ajuizamento da ação de busca e apreensão, o art. 3o, “caput”, do referido texto legal dispõe que a ação pode ser ajuizada imediatamente após a constituição do devedor em mora, de modo que o simples recebimento extrajudicial de parte do débito inadimplido, não implica necessariamente em obrigação ou aceitação tácita de continuidade contratual.

Nesse contexto, é possível observar que a petição inicial foi devidamente instruída, tendo sido comprovada a mora do réu, situação que autorizou a concessão e cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme disposto no Decreto-Lei no 911/69, devendo ser ressaltado, que embora a notificação tenha sido referente à parcela de número 6, com vencimento em outubro de 2018, na petição inicial e na planilha de débito constou o valor total que deveria ser pago pela requerida, as parcelas que venceram depois de fevereiro e das parcelas vincendas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019)

“AGRAVO INTERNO. RETORNO DO STJ. REFORMA DA DECISÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. SATISFEITA A FORMALIDADE LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO REFORMADA. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Caso concreto. Comprovação do envio da carta registrada com aviso de recebimento (AR) para o endereço informado no contrato. Retorno do aviso de recebimento (AR) negativo. NÃO EXISTE O NÚMERO. Obrigação da parte de manter o endereço atualizado. Princípio da boa-fé e lealdade contratual. Demonstrado que o credor fiduciário atendeu a exigência legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Adoção da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo Interno no 70082589888, 13a Câmara Cível, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 27-08-2020)

Diante do exposto, conheço em parte do agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Comunique-se o Juízo de piso.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.”

A tese do recurso de Agravo de Instrumento objetiva a reforma da decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, formulado por ITAU UNIBANCO S/A em face de ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO. O autor, liminarmente, requereu o deferimento da tutela provisória de urgência, aduzindo que, em 23/04/2018, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$ 18.012,57, para pagamento em 36 parcelas mensais e consecutivas, tendo por objeto o veículo VW VOYAGE 10, Ano: 2011/2011, Placa: NAB7316, CHASSI: 9BWDA05U3CT092871.

Sustentou que o Requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela no 10, com vencimento em 25/02/2019, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até 22/07/2019, resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 15.820,07. Em apertada síntese, o Requerido sustentou o desacerto da decisão ante a ineficácia e validade da constituição em mora.

Cumpre consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC – art. 300), de modo que a questão acerca da suposta cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual não será conhecida, sob pena de supressão de instância. Destarte, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A controvérsia consiste em verificar se a notificação indexada nos autos pela agravada é documento válido para demonstrar a constituição em mora do devedor, ora Agravante. Como é cediço, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação conferida pela Lei no 10.931/2004 e alterada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente. O §2o do artigo 2o do referido decreto, por sua vez, dispõe acerca da constituição em mora do devedor.

Com base no referido dispositivo, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento, ou seja, a mora opera-se “'ex re”, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor, sendo necessária a notificação extrajudicial, tão somente, como elemento probatório, permissivo à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada, ou pelo protesto válido do título.

Infere-se assim que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, para a validade do ato de caracterização da mora, basta a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação, com aviso de recebimento, para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

No caso dos autos, a parte Autora, ora Agravada, comprovou o envio de notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, qual seja, Avenida Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, no. 30, Cuiabá/MT, CEP 78045-175 (Contrato - ID 21994042 - Pág. 3/6 dos autos de origem). Contudo, a correspondência foi devolvida com a rubrica “Mudou-se” (ID 21994047 - Pág. 4 dos autos de origem). Cumpre informar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

E assim o é porque a comprovação da mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes, como também aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por parte da agravada, de notificar extrajudicialmente o agravante quanto à mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Ora, considerando que o devedor está em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu endereço, a notificação extrajudicial encaminhada no endereço declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.

Lado outro, em consulta aos autos verifica-se que a causa de pedir constante da inicial é o inadimplemento da parcela no 10, com vencimento em 25/02/2019 (ID 57373477-p.5), enquanto que a notificação e o protesto correspondem à parcela no 6 (ID 57373477-p.33/37), com vencimento em 25/10/2018, a qual foi quitada pela agravante em 01/04/2019 (ID 57373477-p.31).

Como sabido, o art. 2o, §3o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe que “a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”. Nessas condições, sobrevindo inadimplemento do devedor e manifestado o intuito de encerramento da relação contratual pelo credor fiduciário pela notificação extrajudicial, o simples pagamento de uma ou algumas das parcelas vencidas pelo decurso natural do tempo, não traz obrigatoriedade de continuidade contratual.

No caso, o Banco manifestou inequivocamente o intuito de encerrar a relação contratual, anotando expressamente que “efetivado somente o pagamento de uma parcela vencida, e, deixando as demais parcelas também vencidas sem o devido pagamento não haverá revogação da presente notificação, pois serão compensados os valores porventura pagos, e, permanecerá V.Sa em mora, validando-se a presente para adoção dos procedimentos judiciais cabíveis”, não se mostrando crível que o pagamento de uma ou algumas parcelas vencidas fosse capaz de repelir completamente a situação de inadimplemento e o afastamento da mora.

Nessa hipótese, para evitar a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, o devedor deve se valer da medida indicada pelo art. 3o, §2o, do mesmo Decreto-lei, qual seja, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, pois, apesar de cotidianamente transcorrer razoável lapso temporal entre a constituição do devedor em mora e o efetivo ajuizamento da ação de busca e apreensão, o art. 3o, “caput”, do referido texto legal dispõe que a ação pode ser ajuizada imediatamente após a constituição do devedor em mora, de modo que o simples recebimento extrajudicial de parte do débito inadimplido, não implica necessariamente em obrigação ou aceitação tácita de continuidade contratual.

Nesse contexto, é possível observar que a petição inicial foi devidamente instruída, tendo sido comprovada a mora do réu, situação que autorizou a concessão e cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme disposto no Decreto-Lei no 911/69, devendo ser ressaltado, que embora a notificação tenha sido referente à parcela de número 6, com vencimento em outubro de 2018, na petição inicial e na planilha de débito constou o valor total que deveria ser pago pela requerida, as parcelas que venceram depois de fevereiro e das parcelas vincendas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019)

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021